Tribunal: STF
Processo: RHC 99798
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Manifesta a impugnação da decisão, malgrado a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus, não se deve, em homenagem à forma, negar conhecimento como pedido originário.



    2. A homologação da desistência não constitui mero ato ordinatório, mas decisão judicial, que põe fim ao processo e gera prevenção na distribuição de novas ações ou recursos.



    3. O artigo 71, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça indica que a prevenção é determinada pela distribuição, não havendo previsão de que se tenha que proferir decisões judiciais para se tornar prevento.



    4. Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo. Súmula 706 do STF.



    5. Ordem denegada.